Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de desentranhamento da petição de ID 44496731 - Pág. 1, porquanto estranha aos autos. À Secretaria para as providências. Após, retornem conclusos para regular processamento do feito. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator